Tribunal: TJES
Processo: 5039982-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039982-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODETE FERREIRA DA COSTA SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5039982-50.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG SA e ODETE FERREIRA DA COSTA SANTOS

RECORRIDO:
ODETE FERREIRA DA COSTA SANTOS e
BANCO BMG SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO VICIADA. CONSUMIDORA QUE PRETENDIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO COM VALOR RECEBIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DA CONSUMIDORA PROVIDO PARCIALMENTE.

I – CASO EM EXAME Ação ajuizada por consumidora idosa objetivando a anulação de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), alegando ter sido induzida a erro ao acreditar estar contratando empréstimo consignado tradicional. A autora afirmou que não utilizou o cartão para compras, tendo ocorrido apenas saques transferidos diretamente para sua conta (tele-saque), gerando dívida impagável e descontos perpétuos em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição simples dos valores, condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e autorizou a compensação com o valor creditado. Ambas as partes recorreram.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a verificar:

A ocorrência de prescrição ou decadência em relação de trato sucessivo.

A validade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado quando a intenção do consumidor era obter empréstimo (vício de consentimento).

O cabimento da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A configuração de danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

A possibilidade de convalidação do negócio jurídico pela inércia temporal do consumidor (duty to mitigate the loss).

III – RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de prescrição/decadência foi rejeitada, pois, em relações de trato sucessivo com descontos mensais, o prazo prescricional renova-se a cada lesão (desconto), atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio legal. No mérito, constatou-se que a instituição financeira não comprovou a utilização do cartão para compras, evidenciando que a operação se limitou a saque transferido para conta (tele-saque), modalidade que onera excessivamente o consumidor e desvirtua a finalidade do crédito consignado, caracterizando erro substancial e vício de vontade. A restituição deve ocorrer em dobro, em consonância com o Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização do TJES e a jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608), que dispensa a prova de má-fé quando a cobrança decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva. O dano moral restou configurado pela violação à dignidade do consumidor e comprometimento de sua verba alimentar, sendo mantido o valor de R$ 5.000,00, considerado razoável e não teratológico (Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES). Afastada a tese de "duty to mitigate the loss", pois a demora no ajuizamento decorreu do desconhecimento da fraude, e não de aquiescência.

IV – DISPOSITIVO E TESE Recurso do réu CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso da autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a compensação de valores. Tese aplicada (Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização do TJES): "Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados."

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c restituição em dobro de valor, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ODETE FERREIRA DA COSTA SANTOS em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora narrou que foi induzida a erro ao contratar um Cartão de Crédito Consignado (RMC) junto ao Banco BMG S.A., quando sua intenção era contrair um empréstimo consignado. Afirmou que não foi devidamente informada sobre as cláusulas e implicações da modalidade de cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais em seu benefício previdenciário e gerando uma dívida "impagável" ou "vitalícia". Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão das cobranças realizadas sob o título do contrato contestado, ademais requereu a declaração de inexistência do contrato ou, subsidiariamente, a conversão em empréstimo consignado comum. Além disso, requereu a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco impugnou, preliminarmente, a gratuidade de justiça em prol da parte autora, bem como arguiu as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, alegou a regularidade, validade e eficácia do negócio jurídico firmado com a autora, argumentando que a contratação do cartão de crédito consignado se deu por livre e espontânea vontade da parte autora e que ela foi devidamente cientificada da modalidade e dos encargos. Afirmou que a modalidade de cartão de crédito consignado é legalmente prevista na Lei nº 10.820/2003 e Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. Anexou Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado assinado pela autora em 22/09/2017, confirmando a contratação do produto "BMG Card". Aduziu que a contratação decorreu de iniciativa da autora, que aderiu ao "BMG Card". Defendeu que houve a realização de saques direcionados à conta de mesma titularidade da autora. Além disso, os descontos em folha se referem ao valor mínimo das faturas e o valor máximo descontado é de 5% da margem consignável legal, com amortização da dívida em até 84 meses caso o pagamento mínimo seja realizado e não ocorram novas utilizações. Argumentou que as cobranças são devidas e oriundas de um contrato válido, não havendo que se falar em inexigibilidade da dívida ou pagamentos indevidos. Alegou que a consignação é apenas a forma de cobrança autorizada por lei (Lei 10.820/03). Aduziu que a dívida perdura se o cliente negligencia o pagamento do saldo devedor, pagando apenas o mínimo descontado em folha. Sustentou que, diante da regularidade da contratação, não há configuração de ato ilícito que justifique a indenização por danos morais. Quanto à repetição em dobro, argumentou que a cobrança foi lastreada em contrato, o que afasta a conduta contrária à boa-fé objetiva e o enriquecimento ilícito da parte autora. Alegou que, mesmo que houvesse discussão, a devolução em dobro só se aplicaria com a comprovação de má-fé ou erro injustificável do credor, o que não ocorreu. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora para:

1- DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado Nº 13223179, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício da requerente, devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a fim de que cesse imediatamente os descontos relativos aos contratos acima descritos cujo NB 152.191.338-0 e cujo CPF é 019.835.347-22;

2- CONDENAR o requerido a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado ora discutido com termo inicial em 13/12/2019 (início do prazo prescricional) até a efetiva cessação, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto;

3- CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

4- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante R$1.198,90 (UM MIL E CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir desta data e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à parte autora somado ao valor referente aos danos morais.

Defiro a compensação dos valores acima e, especialmente para fins de compensação, autorizo a inclusão do cálculo das parcelas prescritas.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Defiro as compensações dos valores acima.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16871473, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, alega que houve a contratação do produto "BMG Card" por livre e espontânea vontade da autora, mediante a assinatura do termo de adesão e de autorização de desconto em folha. Afirma que o produto foi apresentado de forma clara, em atendimento aos deveres de informação e publicidade do CDC. Aduz que a parte autora teria tido ciência da modalidade de cartão de crédito consignado e não de empréstimo. Afirma que a autora não apenas contratou, mas utilizou o cartão para a realização de saques (o saque inicial e saques complementares). Defende a legalidade do cartão de crédito consignado (RMC), regulamentado pela Lei n.º 10.820/2003 e Instrução Normativa do INSS n.º 28/2008. Alega que a dívida não é "infindável", pois o pagamento mínimo descontado (até 5% da margem consignável) amortece a dívida e há a possibilidade de quitação total ou parcial via fatura, sendo que a ausência de quitação integral e os novos saques da autora que causaram a permanência do débito. Defende que, diante da validade do contrato e do exercício regular do direito de cobrança, o pedido de restituição de valores deve ser julgado totalmente improcedente. Sustenta que não houve ato ilícito, dano ou nexo causal, visto que a autora contratou e utilizou o cartão. Requer a improcedência do pedido de danos morais, alegando que o caso configura mero aborrecimento. Em caso de manutenção da anulação do contrato, requer a compensação dos valores recebidos pela autora (o saque inicial e outros) com o valor da condenação (danos morais e restituição dos descontos), a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Impugna a inversão do ônus da prova, alegando que a autora já produziu diversas provas, não sendo hipossuficiente nesse aspecto. Além disso, invoca o princípio do
duty to mitigate the loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo), alegando que a autora permaneceu inerte por anos e não procurou a via administrativa para cessar os descontos. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Também irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16871473, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a decisão da primeira instância contraria o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Cita o EAREsp 676.608, que estabelece que a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa) do fornecedor e é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. Menciona que a decisão diverge da jurisprudência pacífica do STJ, das Turmas Recursais do Tribunal, e do Enunciado n.º 29 do TJES, que expressamente determina a restituição em dobro dos valores descontados quando declarada a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado por vício de vontade. Reitera que a surpresa com as cobranças indevidas, a dificuldade em suspendê-las e a deslealdade do banco ao realizar descontos por serviços não solicitados/autorizados configuram abuso manifesto e conduta contrária à boa-fé objetiva. Por fim, requer a manutenção da declaração de nulidade do contrato e a condenação por danos morais, apenas reformando a sentença para que a restituição dos valores descontados seja feita em dobro.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente ODETE FERREIRA DA COSTA SANTOS, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No tocante à alegação de decadência e prescrição, verifica-se que a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais reiterados no período contratual, o que implica a renovação contínua da lesão.

Nessas hipóteses, a prescrição atinge cada parcela individualmente, de modo que o prazo prescricional renasce a cada desconto indevido.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais. II-
Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação.
III- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 ) (gn).

Desta forma, REJEITO tal preliminar.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o recurso interposto pela autora merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença, enquanto que, com relação ao recurso interposto pelo requerido, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte do recorrido, a restituição em dobro dos valores descontados, a compensação dos valores, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Recurso inominado interposto pelo requerido BANCO BMG SA:

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumento contratual assinado (ID 16871460), juntamente com documentação pessoal da parte, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a parte recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

In casu
, restou demonstrado que a recorrida realizou o saque por meio da contratação de um cartão de crédito. Apesar da terminologia "saque", a documentação presente nos autos demonstra que os valores foram
transferidos
diretamente para a conta bancária da autora, sem a necessidade de usar fisicamente o plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não cumpriu o ônus de demonstrar que o autor utilizou o cartão de crédito. Isso sugere que o consumidor não desejava contratar essa modalidade de serviço, mas sim obter um empréstimo consignado.

Com relação a compensação dos valores entre os valores recebidos pela parte recorrida e àqueles a serem pagos pela parte recorrente, é consenso que, no presente caso, o respeitável
decisum
proferido foi claro ao determinar a restituição dos valores recebidos pela parte autora durante a relação contratual. A compensação desses valores com o que é devido a título de indenização ou restituição evita que qualquer parte enriqueça sem causa, restabelecendo o
status quo ante
e a isonomia da relação contratual.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra teratológico, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Por fim, afasto a alegação de que a suposta inércia da autora por longo período teria convalidado o negócio jurídico impugnado.

Conforme se extrai das declarações constantes dos autos, a recorrida apenas teve ciência dos descontos incidentes em sua conta bancária após decorrido considerável lapso temporal, momento em que adotou as medidas necessárias para resguardar seus direitos.

Assim, não há que se falar em convalidação do ato, uma vez que a ausência de manifestação anterior decorreu do desconhecimento do fato lesivo, e não de aquiescência ou renúncia ao direito de questionar a contratação

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Recurso inominado interposto pela parte autora:

Sem maiores digressões, com relação a restituição a ser feita pela recorrida do valor pago, entendo que esta deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade,
devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(g.n)

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos.

Quanto ao recurso interposto pelo recorrente
BANCO BMG SA,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Quanto ao recurso interposto pela recorrente

ODETE FERREIRA DA COSTA SANTOS,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença tão somente para determinar que a
parte requerida realize a restituição em dobro dos valores descontados.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)